Tribunal: STJ
Processo: 0008947-66.2011.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556210 - MT (2024/0022222-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS SOTILLE DAMACENO
ADVOGADOS
: SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - MT007366
DAIANE LUZA - MT014059
PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - MT012306B
MAURO PORTES JUNIOR - MT010772
NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - MT028129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764
INTERES.
: DIOMAR REZENDE DAMACENO
INTERES.
: FERNANDO SOTILLE DAMACENO
INTERES.
: MARIA ANGELICA SILVEIRA DAL PAI DAMACENO
INTERES.
: MARCELO SOTILLE DAMACENO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO
DEVEDOR FALECIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso
, o acórdão recorrido
sub judice
afastou a prescrição,
alegando expressamente que a demora na citação dos herdeiros do
devedor falecido não ocorreu por razões imputáveis ao exequente, o
qual teria envidado todos os esforços para realizar o ato citatório.
2. A reforma do entendimento do Tribunal estadual, para concluir que
a demora na citação seria imputável ao exequente é providência que
demanda o reexame de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50338755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b18a4bc-9a5f-407a-9574-bc6299ab8afd

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b18a4bc-9a5f-407a-9574-bc6299ab8afd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556210 - MT (2024/0022222-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS SOTILLE DAMACENO
ADVOGADOS
: SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - MT007366
DAIANE LUZA - MT014059
PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - MT012306B
MAURO PORTES JUNIOR - MT010772
NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - MT028129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764
INTERES.
: DIOMAR REZENDE DAMACENO
INTERES.
: FERNANDO SOTILLE DAMACENO
INTERES.
: MARIA ANGELICA SILVEIRA DAL PAI DAMACENO
INTERES.
: MARCELO SOTILLE DAMACENO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO
DEVEDOR FALECIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso
, o acórdão recorrido
sub judice
afastou a prescrição,
alegando expressamente que a demora na citação dos herdeiros do
devedor falecido não ocorreu por razões imputáveis ao exequente, o
qual teria envidado todos os esforços para realizar o ato citatório.
2. A reforma do entendimento do Tribunal estadual, para concluir que
a demora na citação seria imputável ao exequente é providência que
demanda o reexame de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50070440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:19
Código de Controle do Documento: 21d45fe9-f469-4157-bb4a-a5c5125ff26e

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS SOTILLE DAMACENO
(MARCOS) contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DEMORA NA
CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO DEVEDOR FALECIDO. DESÍDIA
DO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
106/STJ.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Nas razões do presente inconformismo, MARCOS defendeu que (1) a
apreciação do recurso especial não envolve reexame de fatos e provas, mas sim
questões de direito, buscando a revaloração jurídica dos fatos descritos no próprio
acórdão recorrido, o que é possível à luz da jurisprudência desta Corte Superior;
(2) mesmo tomando conhecimento do falecimento do executado aos 20/6/2012, o
recorrido regularizou o polo passivo somente em
, ou seja, 5 anos após,
18/1/2017
devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.366-1.369).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento, por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pela decisão
recorrida.
Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada
pelo BANCO DO BRASIL S.A. (BANCO) contra Diomar Rezende Damasceno,
lastreada em cédula rural hipotecária, no valor de R$ 99.995,70 (noventa e nove mil,
novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).
Os herdeiros de Diomar foram, posteriormente, incluídos no polo passivo da
lide, em razão do seu óbito, ocorrido aos 25/1/2012.
A r. sentença acolheu a exceção de pré-executividade de MARCOS, um dos
herdeiros executados, para declarar a prescrição da pretensão executiva e julgar
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal estadual cassou a sentença,
determinando o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a demora na
citação dos herdeiros não ocorreu por razões imputáveis ao BANCO, o qual envidou
todos os esforços para realizar o ato. Confira-se:
A meu ver, não cabe falar em inércia do Banco exequente, pois,
comprovado nos autos as inúmeras diligências realizadas por ele na
tentativa de localizar os herdeiros. Cito:
Documento eletrônico VDA50070440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:19
Código de Controle do Documento: 21d45fe9-f469-4157-bb4a-a5c5125ff26e

“- a petição inicial, distribuída em
, o emitente deixou de
20/12/2011
pagar a partir de
, tornando vencido, antecipadamente,
01/12/2009
todas as parcelas vencíveis, restando um saldo devedor no montante
de R$158.145,31 (cento e cinquenta e oito mil e cento e quarenta e
cinco reais e trinta e um centavos).
- ao Id. 35753625 - Pág. 63, em
, o juízo recebeu a petição
10/02/2012
inicial, fixou os honorários sucumbenciais e ordenou a citação e os
expedientes de praxe do rito da execução do Código de Processo
Civil.
- ao Id. 35753625 - Pág. 73, em
, certificou que não
20/06/2012
conseguiu lograr êxito no mandado de citação, em razão de tomar
conhecimento que o Executado Diomar havia falecido em
,
20/01/2012
devolvendo o mandado.
- ao Id. 35753625 - Pág. 75, intimado para se manifestar da certidão
do oficial de justiça, a Exequente deixou transcorrer in albis o prazo.
Posteriormente, após pedir busca de endereços dos herdeiros, em
, restou frustrada a tentativa de citar qualquer dos herdeiros
16/05/2014
do espólio Executado.
- ao Id. 35753629 - Pág. 22, foram juntadas as informações referente
à Carta Precatória distribuída sob o n° 0015772-31.2014.8.16.0021 na
comarca de Cascavel-PR, com a finalidade de citar o Espólio do
Executado para pagar a quantia da ação de execução, ou realizar
arresto de bens se não encontra-se o executado. Ainda, o mandado
possibilitou a penhora e avaliação de bens para satisfazer a dívida.
- ao id. 35753629 - Pág. 25, em cumprimento da Carta Precatória, na
data de
, o oficial de justiça citou o senhor Fernando Sotille
19/09/2014
Damaceno.
- ao id. 35753629 - Pág. 43, na data de
, após pedido de
31/08/2016
dilação de prazo para busca de endereço dos herdeiros, a Exequente
pediu suspensão de prazo por 180 (cento e oitenta) dias para localizar
os herdeiros capazes de substituir espólio no polo passivo.
- ao id. 35753629 - Pág. 44, na data de
, a Exequente
18/01/2017
requereu a substituição processual, habilitação e citação dos
herdeiros, sendo estes os senhores Fernando Sotille Damaceno, Maria
Angelica Dal Pai Damaceno, Marcos Sotille Damaceno e Marcelo
Sotille Damaceno, indicando os seus respectivos endereços.
(...)
Enfim, como se vê do breve retrospecto dos andamentos processuais,
em nenhum momento houve inércia do exequente, que requereu
inúmeras diligências, embora infrutíferas.
Neste sentido é a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
Logo, a ausência de citação não ocorreu por razões imputáveis ao
banco/apelante, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato,
promovendo buscas na tentativa de encontrar os endereços corretos
da apelada.

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido asseverou, expressamente,
que não houve desídia nem negligência do BANCO, no caso, tendo sido diligente em
Documento eletrônico VDA50070440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:19
Código de Controle do Documento: 21d45fe9-f469-4157-bb4a-a5c5125ff26e

pleitear a expedição de oficios para as buscas de endereços dos herdeiros e em
expedir carta precatória para a comarca de Cascavel/PR.
Assim, conforme consignado na decisão agravada, a revisão do
entendimento do acórdão que afastou a alegação de comportamento desidioso por
parte do BANCO encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO. RESPONSABILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015 quando
o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento REsp 1.120.295/SP,
submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou a tese de que o art.
219, § 1o, do CPC/1973 também é aplicado às execuções fiscais, de
modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I,
do CTN - "citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência
da LC 118/2005" - retroage à data da propositura da ação, quando a
demora para a realização da citação não pode ser atribuída à
exequente.
3. A verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização
da citação do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da
Súmula 106 do STJ, por demandar reexame dematéria fático-
probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.934.758/MG, Rel Ministro GURGEL DE FARIA,
Primeira Turma, j.

22/11/2022 – sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1.
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
IMPRESCINDÍVEL
O
PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. 2.
PRAZO PRESCRICIONAL. ATRASO NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE
SER IMPUTADO AO EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 3. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA
PRESCRIÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 4. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. 5. MAJORAÇÃO
DEHONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 6. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada exceção de incompetência, verifica-se não
estar prequestionada a matéria, razão pela qual incide na espécie a
Súmula n. 282 e 356/STF. 1.2. De acordo com o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as
questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância
de origem acerca das teses recursais.
Documento eletrônico VDA50070440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:19
Código de Controle do Documento: 21d45fe9-f469-4157-bb4a-a5c5125ff26e

2. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça,
não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
2.1. A reforma do entendimento estadual, para concluir que a demora
na citação seria imputável à parte exequente, é providência que
demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via
extraordinária, em virtude do óbice contido no verbete sumular n. 7
desta Corte.
3. Quanto à ocorrência de erro material no cálculo da prescrição, trata-
se de verdadeira inovação recursal. Portanto, inviável a análise do
tema por esta Corte. (...)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.059.512/TO, Rel Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.

27/6/2022 – sem destaques
no original)

Nessa toada, como MARCOS não demonstrou o equívoco nos fundamentos
da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50070440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:19
Código de Controle do Documento: 21d45fe9-f469-4157-bb4a-a5c5125ff26e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.556.210 / MT
Número Registro: 2024/0022222-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089476620118110037
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS SOTILLE DAMACENO
ADVOGADOS : SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - MT007366
DAIANE LUZA - MT014059
PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - MT012306B
MAURO PORTES JUNIOR - MT010772
NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - MT028129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764
INTERES.
: DIOMAR REZENDE DAMACENO
INTERES.
: FERNANDO SOTILLE DAMACENO
INTERES.
: MARIA ANGELICA SILVEIRA DAL PAI DAMACENO
INTERES.
: MARCELO SOTILLE DAMACENO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
Documento eletrônico VDA50333243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:56
Código de Controle do Documento: e0002231-208c-463f-b1df-acc9a131a93c

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS SOTILLE DAMACENO
ADVOGADOS : SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - MT007366
DAIANE LUZA - MT014059
PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - MT012306B
MAURO PORTES JUNIOR - MT010772
NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - MT028129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764
INTERES.
: DIOMAR REZENDE DAMACENO
INTERES.
: FERNANDO SOTILLE DAMACENO
INTERES.
: MARIA ANGELICA SILVEIRA DAL PAI DAMACENO
INTERES.
: MARCELO SOTILLE DAMACENO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:56
Código de Controle do Documento: e0002231-208c-463f-b1df-acc9a131a93c